Tribunal: TJES
Processo: 0007737-65.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: DPVAT
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007737-65.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ISALTINO BASILIO BERNARDO e outros (5)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (fls. 143/145) que, nos autos da
ação de cobrança
de seguro obrigatório
ajuizada por
Isaltino Basilio Bernardo e outros
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a ora recorrente ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do seguro DPVAT.

Em suas razões recursais (fls. 148/154), a apelante não discute a existência do direito à indenização, mas tão somente a divisão realizada na sentença, argumentando que foi indevidamente condenada a pagar a integralidade do valor aos demandantes, sem resguardar o montante referente aos dois irmãos da vítima que não figuram no polo ativo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Na hipótese em apreço, narram os requerentes que sua irmã,
Izabel Basilio Bernardo
, foi vítima fatal em acidente automobilístico, razão pela qual fazem jus ao percebimento do seguro DPVAT, na condição de herdeiros, na forma do art. 792 do Código Civil, conforme preceitua o art. 4º da Lei nº 6.194/74.

A Instância Primeva, por entender que os demandantes lograram êxito em comprovar os requisitos exigidos pela citada lei nº 6.194/74 para o recebimento da indenização securitária DPVAT, condenou a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Neste contexto, a seguradora interpôs a presente apelação cível argumentando que são 09 (nove) os herdeiros – irmãos da vítima –, mas apenas 07 (sete) deles compõem o polo ativo da demanda, de modo que o édito sentencial, ao fixar o valor integral da indenização, deixou de observar a cota parte de cada herdeiro, preterindo aqueles que não fazem parte da relação jurídica processual.

E, de fato, já adianto que assiste razão à seguradora apelante, tendo em vista que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, havendo pluralidade de beneficiários, a indenização do DPVAT por morte é divisível, o que impõe a realização do pagamento apenas da cota da indenização relativa aos beneficiários que figuram como requerentes.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania vem reiteradamente decidindo que a indenização decorrente do seguro DPVAT, por ter natureza eminentemente pecuniária, classifica-se como
obrigação divisível
, eis que admite fracionamento sem implicar sua desnaturação. Da mesma forma, a Corte
afasta a alegação de solidariedade entre os beneficiários
, tendo em vista que inexiste norma ou contrato instituindo-a e, como se sabe, a solidariedade não se presume (art. 265, CC). Logo, “
afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização
” (REsp n. 1.863.668/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/4/2021).

Em suma, tem-se que, “
havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte
” (AgInt no REsp n. 1.914.972/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022).

Bem por isso, forçoso convir que, realmente, equivocou-se o magistrado
a quo
ao condenar a seguradora ao pagamento do montante integral (R$ 13.500,00), tendo em vista ser fato incontroverso que apenas 07 (sete) dos 09 (nove) herdeiros ingressaram com a presente demanda.

Seguindo essa linha de intelecção e considerando que cada um dos nove herdeiros faz jus à quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – correspondente à divisão da importância total por nove – é de se concluir que o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), de modo a preservar a cota parte dos dois irmãos da vítima que não figuram entre os requerentes.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,

dou
-
lhe

provimento
, reformando a sentença, a fim de reduzir o valor da condenação para R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MORTE DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA DIVISÍVEL. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME A COTA-PARTE DE CADA HERDEIRO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a seguradora interpôs apelação cível argumentando que, muito embora o magistrado tenha julgado procedente o pedido, condenando-a ao pagamento do valor integral da indenização securitária DPVAT, não são todos os herdeiros da vítima que compõem o polo ativo da demanda.

2)
De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, havendo pluralidade de beneficiários, a indenização do DPVAT por morte é divisível, o que impõe a realização do pagamento apenas da cota da indenização relativa aos beneficiários que figuram como requerentes.

3
)
Bem por isso, esta Câmara Cível conclui que, realmente, equivocou-se a Instância Primeva ao condenar a seguradora ao pagamento do montante integral (R$ 13.500,00), tendo em vista que apenas sete dos nove herdeiros ingressaram com a presente demanda.

4)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.